Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando sobrevier mudança na situação financeira de qualquer das partes, mostra-se possível a alteração no valor da pensão alimentícia, sendo certo que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. No caso dos autos, observa-se que o agravado presta alimentos há mais de dez à agravante no patamar de 20% (vinte por cento) do salário mínimo mensal, sendo necessária a dilação probatória para averiguar se o alimentante tem condições financeiras de suportar uma majoração substancial da pensão alimentícia.
3. A decisão de alterar o valor dos alimentos prestados pelo genitor ao filho menor impõe o dever de cautela, a fim de se evitar que eventual alteração precipitada da verba alimentar possa implicar em desequilíbrio no orçamento das despesas do alimentante, justificando-se a instauração do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.